Tribunal: TJDFT
Processo: 0037394-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES.
1. Havendo omissão, sana-se o vício.
2. Uma marca não pode ser considera variação de outra quando não é suscetível de causar confusão ou associação indevida e conta com registro junto ao INPI.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.